Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA TERRACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS.
1. Os débitos da Terracap, empresa pública prestadora de serviço público, sujeitam-se ao regime dos precatórios (CF 100).
2. São devidos honorários advocatícios quando acolhida a impugnação do devedor.
3. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).